Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720573-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada para que responda, querendo, ao presente agravo de instrumento. Prazo: 15 dias (ex vi do art. 1.019 do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator